Tribunal: CARF
Processo: 11618.001526/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001526/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.556 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA USINA SÃO JOÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/12/2001
Lide Judicial. Contencioso Fiscal. Mesmo Objeto. Renúncia. Decisão
Judicial Transitada em Julgado. Aplicação.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
de instaurado o contencioso fiscal, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial, já
havendo decisão judicial transitada em julgado, em relação à matéria comum,
aplica-se esta nos seus exatos termos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos da decisão judicial transitada em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 238 e ss) interposto contra o Acórdão no 11-
25.100 – 5a Turma da DRJ/REC (fls. 216 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001526/2008-31
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001526/2008-31

I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão aqui se reproduz o essencial:
1. Trata-se de compensações, informadas em DCTF, dos seguintes débitos da COFINS,
com supostos créditos do IPI oriundos do Processo (judicial) n° 2002.82.00.007737- 4,
2 Vara/PB:
(...)
2. Na ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, autuada em 21/10/2002 (fls.
003), a empresa pleiteia, em síntese, o direito à fruição do "Crédito-Prêmio" instituído
pelo art. 1° do Decreto-lei n° 491/69, no período de abril de 1992 a dezembro de 2001,
no valor de R$ 4.443.797,80, mais juros e correção monetária, para compensação com
débitos próprios e de terceiros (vide petição inicial as fls. 004 a 022).
3. O juízo de la instância indeferiu o pedido de antecipação de tutela (fls. 023 a 029).
4. Em sede de Apelação Cível, o TRF da 5a Região negou provimento à apelação da
autora e deu provimento à apelação da Fazenda Nacional (fls. 033 a 051), em acórdão
assim ementado:
(...)
5. O mesmo tribunal rejeitou os Embargos de Declaração (fls. 052 a 058), interpostos
com a alegação de que o acórdão foi omisso quanto à edição, pelo Senado Federal, da
Resolução n° 71/2005:
(...)
6. A luz deste posicionamento do TRF e considerando que os recursos encaminhados
aos tribunais superiores não tinham efeito suspensivo, a autoridade competente,
acatando o proposto no Parecer DRF/JPA/SACAT n° 054/2008 (fls. 068 a 074), não
homologou as compensações, determinando a cobrança dos débitos, conforme
Despacho Decisório as fls. 075, do qual o contribuinte foi cientificado em 08/04/2008
(fls. 077).
(...)
7. Irresignada, a interessada apresentou, em 07/05/2008 (tempestivamente, portanto)
Manifestação de Inconformidade (fls. 079 a 090), alegando, em resumo, que:
7.1. Não deve prevalecer a decisão da DRF João Pessoa, pois a Resolução n° 71/2005
do Senado Federal determina a aplicabilidade do art. 10 do Decreto-lei n° 491/69, sem
condicionar a utilização do Crédito-Prêmio a qualquer outro requisito, tornando sem
efeito os julgados que entendiam pela revogação do beneficio.
7.2. Não há identidade entre a discussão judicial travada na Ação Ordinária n°
2002.82.00.007737-4 e o questionamento acerca do desrespeito à resolução do Senado,
pois a norma é superveniente à propositura da medida judicial e deve ser aplicada
obrigatoriamente pela Administração, em função do principio da legalidade.
7.3. Apesar de ser inegável que o resultado da ação ordinária determinará a extinção ou
a continuidade do processo administrativo, a procedência da manifestação de
inconformidade poderá ocorrer, mesmo que a empresa não logre êxito no Judiciário,
pois a peça impugnatória "acrescenta razões para homologação da compensação, as
quais vão além daquelas discutidas no âmbito judicial".
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001526/2008-31

7.4. Não há assim concomitância de discussões na esfera administrativa e judicial,
devendo a manifestação de inconformidade ser apreciada pela DRJ.
8. Ao expor suas "razões da reforma", faz um breve análise da evolução histórica do
Crédito-Prêmio, desfiando alguns argumentos em defesa da inexistência de um termo
final para a sua vigência, pois o beneficio teria sido, em parte (apenas para as Trading
Companies) "revigorado" pelo Decreto-lei n.° 1.894/81 e, em sua inteireza,
restabelecido pela Lei n° 8.402/92.
9. Ao final, retoma o argumento central, dizendo que a não-homologação das
compensações "exige o afastamento da vigência da Resolução n° 71/2005 do Senado
Federal, o que s6 pode ocorrer em sede de controle de constitucionalidade a cargo do
Judiciário, e não pela Administração".
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau não conheceu da manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
12. A Ação Ordinária n° 2002.82.00.007737-4 versa unicamente sobre o direito à
fruição do Crédito-Prêmio instituído pelo art. 1° do Decreto-lei n° 491/69, configurando
notória identidade de objeto discutido no processo judicial e neste processo
administrativo. Assim, com a propositura de ação judicial contra a Fazenda, o
contribuinte manifestou renúncia tácita As instancias administrativas no que se refere
As questões postas em discussão na via judiciária, afastando, a partir de então, o
pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos sobre as referidas matérias, em
face da unicidade de jurisdição prevista na Constituição Federal.
(...)
16. A titulo informativo, acrescentamos que o STJ negou provimento ao Recurso
Especial (fls. 097 a 107), tendo se posicionado, como vem fazendo, de forma pacifica,
pela extinção do beneficio em 05/10/90, por força do § 10 do art. 41 do ADCT:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, recupera a linha de argumentos
expostos na Manifestação de Inconformidade, apresentando os seguintes pontos principais:
(...)
8. Como explicitado, a Recorrente ajuizou Ação Ordinária n° 2002.82.00.007737-4 com
o objetivo de ver reconhecido o seu direito a apuração, escrituração e utilização do
crédito-prêmio de IPI criado no art. 1° do Decreto-lei n° 491/69, mas o fez tendo em
vista a demora da DRF/PB na apreciação do pedido de ressarcimento n°
13449.000099/2002-01.
9. Por isso mesmo, a existência da ação judicial, ainda em trâmite, não impede a análise
do pleito inerente aos pedidos de compensação fundados no referido pedido de
ressarcimento, seja porque tal pedido é anterior ao ajuizamento da ação, seja porque não
há vedação legal concomitância dos aludidos pleitos.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001526/2008-31

(...)
18. Inegável, portanto, que inexiste causa legal para NÃO SE CONHECER da
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada contra o indeferimento das
compensações realizadas pela empresa, tal como fez a decisão recorrida, tendo em vista
que a Administração pode e deve aplicar ao caso seu entendimento sobre a matéria, o
qual, apesar de não se sobrepor ao pronunciamento final do Judiciário, delimitará a
parte incontroversa da contenda judicial.
19. Partindo-se dessa premissa, cabe uma vez mais evidenciar a regularidade dos
pedidos de compensação manejados pela ora Recorrente.
(...)
47. Ante o exposto, requer, respeitosamente, seja reformada a decisão da DRJ-REC para
CONHECER da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela
empresa e, por conseguinte, homologar as compensações, nos termos da legislação
disciplinadora do crédito-prêmio de IPI.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Preliminar
A recorrente admite a concomitância entre o objeto da ação judicial e o do
presente contencioso fiscal, mas alega não haver impedimento para conhecimento de seu pleito
“seja porque tal pedido é anterior ao ajuizamento da ação, seja porque não há vedação legal
concomitância dos aludidos pleitos”.
De fato, conforme registrado no relatório acima e no próprio Recurso Voluntário,
a matéria já fora amplamente discutida no âmbito judicial nos autos da Ação Ordinária n°
2002.82.00.007737-4.
A identidade entre os objetos da ação judicial e da defesa administrativa deve ser
aferida pela semelhança do objeto e da causa de pedir nos processos que tramitam nas duas
esferas, o que se afigura de forma indubitável – e reconhecida pelo próprio recorrente - no caso
em tela. Impossível, portanto, rediscutir o ponto, sob pena de afrontar a soberania da decisão
judicial.
Assim, resta caracterizada renúncia às instâncias administrativas, nos termos da
legislação vigente, no sentido disciplinado pelo art. 87 do Decreto n° 7.574/2011:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001526/2008-31

Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito administrativo sendo,
inclusive, objeto de Súmula do CARF, a qual recebeu caráter vinculante por força da Portaria
MF n° 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclui-se que não prevalece o arrazoado da Recorrente, inclusive em relação ao
fato de o pedido administrativo anteceder ao processo judicial; configurando-se, portanto, a
renúncia às instâncias administrativas, restando prejudicadas as alegações de mérito.
Do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento,
nos termos da decisão judicial transitada em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital